Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO COM FILHO MENOR. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA MÃE. NÚCLEO FAMILIAR EXTENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.

2. A jurisprudência vem admitindo a concessão do benefício para condenados nos regimes fechado e semiaberto, somente quando haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.

3. No caso, ausentes os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária, não havendo comprovação de exclusividade e imprescindibilidade do condenado para os cuidados do filho, tampouco a impossibilidade de que a mãe da criança e outros familiares também prestem os cuidados necessários ao menor.

4. Recurso conhecido e não provido.